Tribunal: TJMT
Processo: 1026733-66.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026733-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), OVIDIO BEZERRA DA SILVA - CPF: 221.712.074-34 (AGRAVANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE MARGEM LIVRE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a parte recebeu em sua conta bancária o valor do empréstimo e dele usufruiu, é temerária a suspensão dos descontos sem a oitiva da parte contrária.

Ademais, apesar de o autor alegar que houve extrapolação do limite do teto permitido sobre a margem de 30%, não é isso que se vê da documentação proveniente do próprio INSS, de onde ressai que não há margem extrapolada.

É prudente manter a decisão agravada, até que sobrevenha a devida instrução processual a fim de carrear aos autos mais elementos de prova.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026733-66.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: OVÍDIO BEZERRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
OVÍDIO BEZERRA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da “AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM com PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” n. 1020077-48.2024.8.11.0015, movida em face do
BANCO AGIBANK S.A
,
que indeferiu a tutela de urgência consistente na
suspensão dos descontos de empréstimos na conta do Agravante, e o desbloqueio de transferência do benefício previdenciário, para que o autor retorne a recebê-lo na conta bancária junto à Caixa Econômica Federal.

Inconformado, o Recorrente aduz abusividade dos descontos efetivados pelo Agravado, em patamar que extrapola o limite do teto permitido sobre a margem de 30%, o que prejudica drasticamente a subsistência do Agravante.

Com isso, requer, liminarmente, a
suspensão dos descontos referentes aos empréstimos que o Agravante mantém com o Agravado, bem como o desbloqueio de transferência do benefício previdenciário, para que o autor retorne a recebê-lo na conta bancária junto à Caixa Econômica Federal.

Isento de preparo, consoante ID. 240643693.

Tutela de urgência recursal indeferida, conforme ID. 240697158.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da “AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM com PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” n. 1020077-48.2024.8.11.0015, que indeferiu a tutela de urgência, consistente na
suspensão dos descontos de empréstimos na conta do Agravante, e o desbloqueio de transferência do benefício previdenciário, para que o autor retorne a recebê-lo na conta bancária junto à Caixa Econômica Federal.

Inconformado, o Recorrente aduz abusividade dos descontos efetivados pelo Agravado, em patamar que extrapola o limite do teto permitido sobre a margem de 30%, o que prejudica drasticamente a sua subsistência.

No caso, o Recurso não comporta provimento.

Isso porque o Agravante, ao que consta dos autos, recebeu a quantia de R$1.330,39, referente a um dos contratos ora questionados, conforme se vê da reclamação formulada por ele mesmo junto ao PROCON (ID. 166298127 dos autos de origem), portanto, a suspensão dos descontos sem a oitiva da parte contrária poderia configurar enriquecimento ilícito.

Ademais, apesar de o Recorrente alegar que houve extrapolação do limite do teto permitido sobre a margem de 30%, não é isso que se vê da documentação ID. 166298129, proveniente do próprio INSS, de onde ressai que não há margem extrapolada.

Confira-se:

Desse modo, a decisão agravada deve ser mantida, até que sobrevenha a devida instrução processual a fim de carrear aos autos mais elementos de prova.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024